Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-03.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001267-03.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MEIRE VIEIRA WANDERLEY

Advogado(s)
:
REINALDO NUNES DA SILVA

ESPÓLIO: CLOVIS VIEIRA WANDERLEY

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o procedimento de inventário, sob o fundamento de abandono da causa por parte da inventariante, em razão da não apresentação das primeiras declarações.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção do inventário por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da inventariante, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC; (ii) avaliar se, diante do interesse de terceiros, inclusive da Fazenda Pública, seria necessária a adoção de providências judiciais alternativas à extinção, como a remoção da inventariante, nos termos do art. 622, I, do CPC.

III. R
azões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa somente é admissível se precedida de intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo de cinco dias para suprir a omissão, conforme estabelece o art. 485, § 1º, do CPC.

4. A ausência de tal intimação pessoal caracteriza erro de procedimento, impondo a nulidade da sentença.

5. Ademais, em ações de inventário, há pluralidade de interesses envolvidos, incluindo os demais herdeiros e a Fazenda Pública, cuja atuação é imprescindível à apuração e arrecadação do imposto devido, o que afasta a possibilidade de extinção do feito sem observância das medidas legais alternativas.

6. O juízo, diante da inércia da inventariante, deveria ter instaurado incidente de remoção da inventariante, conforme previsto no art. 622, I, do CPC, antes de optar pela extinção do processo.

IV. D
ispositivo e
Tese

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de configuração de erro de procedimento e nulidade da sentença.

2. Em ações de inventário, deve-se observar o interesse público envolvido, especialmente o da Fazenda Pública, devendo o juízo adotar providências alternativas, como a remoção do inventariante, antes de extinguir o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º, e 622, I; CTN, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 00011837220138050248, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.09.2024; TJBA, Apelação nº 00002935520108050211, Rel. Des. Maurício Kertsman Szporer, j. 01.12.2022; TJBA, Apelação nº 00014695220088050110, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação nº 00000446119998050253, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001267-03.2023.8.05.0242
, em que figuram, como Apelante e Apelada, o
MARIA MEIRE VIEIRA WANDERLEY
e
CLOVIS VIEIRA WANDERLEY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA